Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076 DO EG. STJ. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I - O acórdão no 1265277, integrado pelo acórdão no 1282578, decidiu pela manutenção da fixação da verba honorária de sucumbência por equidade, e não com base no valor atualizado da causa.
II – O processo civil moderno orienta a atuação do Juiz pelos princípios de origem constitucional previstos no art. 8o do CPC do bem social, da proporcionalidade e da razoabilidade.
III – A fixação de honorários na ação monitória extinta sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, em acolhimento à preliminar suscitada nos embargos monitórios, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV - Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.